Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece recurso cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.

2. A inovação recursal configura cerceamento de defesa à parte que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tema trazido apenas em sede recursal, de forma a violar o contraditório e o devido processo legal.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.